Tribunal: TJMT
Processo: 1011677-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011677-66.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVIA MARA GONCALVES - CPF: 774.031.261-49 (ADVOGADO), EDIVAN CARNEIRO DE CASTRO - CPF: 017.373.341-78 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, N]AO CONHECEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – TESE NÃO APRESENTADA NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – NÃO CABIMENTO – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.

Em que pese o ale
gado pelo Embargante, denota-se que as matérias aduzidas nos aclaratórios não foram trazidas no decorrer da ação mandamental.

2.

Embora tenha sido possibilitado ao Embargado se manifestar nos autos por duas ocasiões (id. 37407477 e id. 30289480), este apresentou as informações requeridas, apresentando as teses que entendia como pertinentes, diversas daquelas trazidas por ocasião deste aclaratório.

3.

Não é cabível a análise de aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não demonstrada a existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos não conhecidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO com pedido de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento contra acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n. 1011677-66.2019.8.11.0000, que concedeu a segurança requerida por EDIVAN CARNEIRO DE CASTRO.

Sustenta o Embargante a existência de omissão quanto à análise da sua impossibilidade de exceder o limite de gastos com pessoal, ante a previsão contida no art. 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão se manifestar expressamente sobre o dispositivo legal, requerendo o provimento do recurso (id. 67642987).

Não houve apresentação de contrarrazões recursais (id. 70405467).

É o relatório.

V O T O (Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Turma:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Em que pese o alegado pelo Embargante, denota-se que as matérias aduzidas nos aclaratórios não foram trazidas no decorrer da ação mandamental.

Embora tenha sido possibilitado ao Embargado se manifestar nos autos (id. 12251480), este apresentou as informações requeridas, apresentando as teses que entendia como pertinentes, diversas daquelas trazidas por ocasião deste aclaratório.

Assim, constata-se que trata-se de inovação recursal, razão pela qual a análise das teses trazidas nos aclaratórios não deve serem sequer conhecidas, consoante entendimento já firmado por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO NA APELAÇÃO — AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO DE ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. — ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL — IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

Questão relativa à ilegitimidade passiva ad causam não é objeto do recurso, logo, “a matéria não alegada no momento oportuno, qual seja, apelação, trata-se de indevida inovação recursal, sendo inviável a sua análise pelo Tribunal de origem, por força do princípio do tantum devolutum quantum appellatum, ainda que se refira à matéria de ordem pública” (STJ, AgInt no REsp 1753855/RJ).

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (N.U 0109870-70.2018.8.11.0000, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão.

Não se conhece das matérias arguidas apenas nos aclaratórios, em nítida inovação recursal.
(N.U 0146002-63.2017.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 01/03/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – APELAÇÃO INTERPOSTA APENAS PELO ESTADO DE MATO GROSSO –OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – MATÉRIA NÃO AVIADA POR RECURSO – PRECLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão no decisum que ataca matéria preclusa, em evidente inovação recursal.

Embargos rejeitados. (N.U 0077477-92.2018.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão no v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Estão, pois, plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo,
ex vi
art. art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, deixo de conhecer os Aclaratórios face a preclusão consumativa e observância à impossibilidade de inovação recursal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021